Tribunal: STF
Processo: Rcl 1250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES FEDERAIS. ALEGADO
DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE N.ºS 4 E 8.
A simples determinação do depósito judicial não caracteriza
provimento acerca das questões remuneratórias atingidas pela decisão
do STF na ADC n.º 4, Rel. Min. Sydney Sanches.
A controvérsia dos autos, por outro lado, envolve a aplicação da
Medida Provisória n.º 560/94, não guardando relação com o objeto da
ADC n.º 8, Rel. Min. Celso de Mello, qual seja, a Lei n.º 9.783/99,
editada, inclusive, após a decisão reclamada.
Reclamação julgada improcedente.